Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-72.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça em situação de violência doméstica, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, não sendo cabível a alegação de crime impossível, bem como o alegado animus freddo, consistente em estar com o ânimo calmo e refletido, não é exigência para a configuração do delito.

3. Se o conjunto probatório demonstra a intenção do agente de ameaçar a vítima não há que se falar em ausência de dolo.

4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.